Tribunal: STF
Processo: ARE 1389090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 5, fl. 5):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. MULTAS PUNITIVAS APLICADAS NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 11.514/1997. NATUREZA CONFISCATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. Os elementos constantes dos autos permitem constatar, ao menos neste juízo perfunctório, que a multa aplicada no percentual de 40% (quarenta por cento) não ostenta natureza moratória, mas sim punitiva, tendo sido exigidas em contextos nos quais resta verificado o descumprimento voluntário da obrigação tributária legalmente prevista, conforme fundamento legal disposto na CDA (inciso VIII, 'a', '2', da Lei Estadual nº 11.514/1997).



    2. A execução fiscal foi promovida com a finalidade de compelir a executada a pagar os valores do ICMS declarados e não recolhidos. A multa aplicada não decorre do simples atraso no pagamento do tributo, uma vez que o ajuizamento da execução ocorreu em face da própria omissão daquele que declarou e não recolheu, encontrando-se inadimplente relativamente à obrigatória tributária principal.



    3. Assim, o percentual de 40% (quarenta por cento) não se revela desarrazoado e excessivo, eis que dentro dos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, não assumindo, pois, feição confiscatória.



    4. Agravo de Instrumento provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6, fl. 4), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HRS ALIMENTOS EIRELI - EPP aponta violação ao art. 150, IV, da CF/1988, ao fundamento de que a multa tributária que lhe fora aplicada, tendo em vista a sua natureza confiscatória, deve ser reduzida para 20%, nos termos do art. 10, VIII, “a”, Item 2, da Lei Estadual 11.514/1997, com redação dada pela Lei Estadual nº 15.600/2015, do Estado de Pernambuco. 



    Afirma que “nos últimos anos, a jurisprudência tem indicado que a aplicação da multa de mora, no patamar de 20%, mostra-se razoável - não abusiva -, constituindo valor inofensivo aos princípios da capacidade contributiva e do não confisco, por mais que defende-se que a mora deveria ser nacionalmente limitada a 10% por entender ser absolutamente razoável tal quantia” (Doc. 10, fl. 7). 



    Ressalta que no RE 582.461-RG (Tema 214), esta CORTE decidiu que não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 4):



    “2.2. DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    A Repercussão Geral se evidencia através do próprio reconhecimento já realizado por esta Suprema Corte quanto à matéria, através do julgamento do Tema 214. 



    O julgamento que questiona a constitucionalidade do decisum que, antecipadamente, rejeitou a redução da multa de mora para 20% pleiteado pelo Recorrente o qual considerava imprescindível para resolver a lide, ofendeu diretamente o art. 150, IV, da Constituição Federal bem como a jurisprudência pacifica elaborado e firmada por este Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia objeto do presente recurso (Doc. 5, fls. 2-4):



    “Os elementos constantes dos autos permitem constatar, ao menos neste juízo perfunctório, que a multa aplicada no percentual de 40% (quarenta por cento) não ostenta natureza moratória, mas sim punitiva, tendo sido exigidas em contextos nos quais resta verificado o descumprimento voluntário da obrigação tributária legalmente prevista, conforme fundamento legal disposto na CDA (inciso VIII, 'a', '2', da Lei Estadual nº 11.514/1997). 



    A execução fiscal foi promovida com a finalidade de compelir a executada a pagar os valores do ICMS declarados e não recolhidos. A multa aplicada não decorre do simples atraso no pagamento do tributo, uma vez que o ajuizamento da execução ocorreu em face da própria omissão daquele que declarou e não recolheu, encontrando-se inadimplente relativamente à obrigatória tributária principal.



    (…)



    Assim, o percentual de 40% (quarenta por cento) não se revela desarrazoado e excessivo, eis que dentro dos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, não assumindo, pois, feição confiscatória.”



    Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. a III. (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Por fim, a discussão acerca do caráter da multa aplicada (moratória ou punitiva) demanda análise de direito local, o que é vedado em sede extraordinário, nos termos da Súmula 20/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente